Tribunal: TCU
Processo: 001.606/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil concedidas pelo Ministério da Economia (Extinto), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensão civil instituídas por Mario Nogueira Pamplona Corte Real (78831/2019 - Inicial), Geralda Rodrigues Chaves (109.328/2019 - Inicial), Walter Scassiotti (143.490/2019 - Inicial), e Alberto Saldanha Marques Neto (145.118/2019 - Inicial), concedendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Antônio Di Padua Magalhães (4.716/2020 - Inicial), recusando o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada Maria Efigenia Barthollomeu Magalhaes, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU 9.4. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Economia (Extinto) que: 9.4.1. dê ciência desta deliberação à interessada Maria Efigenia Barthollomeu Magalhaes e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. esclarecer ao Ministério da Economia (Extinto) que o ato de concessão considerado ilegal poderá prosperar mediante emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.6. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.